Tribunal: TJMT
Processo: 0009430-26.2015.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009430-26.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (EMBARGANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), MPEMT - SINOP (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (EMBARGANTE), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (APELADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS POR CRISTIANO JOSÉ QUAINI E REJEITOU DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – OMISSÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS E ERRO MATERIAL –OCORRÊNCIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – VIA INADMISSÍVEL – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS – PROVIDO DO RÉU, EM PARTE, E NÃO PROVIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

2. Pretensão recursal do réu/embargante: sanar omissão quanto à inversão do ônus sucumbencial e corrigir erro material na ementa do acórdão.

3. Acórdão que deixa de analisar pedido de condenação em ônus sucumbenciais. Erro material evidente. Necessidade de retificação.

4. Pretensão recursal do Ministério Público/embargante: sanar omissão quanto a necessidade de condenação em danos morais coletivos, ei que inconteste a ocorrência e sanar contradição quanto à desnecessidade de comprovação do referido dano.

5. Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias, estando clara na
ratio decidendi
os elementos conducentes à reforma da sentença e, consequente, provimento do recurso.

6. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

7. Embargos conhecidos. Acolhidos do réu, em parte, e não acolhido do Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (
i
) e Cristiano José Quaini (
ii
) contra acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso interposto pelo réu da Ação Civil Pública para excluir a condenação por danos morais coletivos.

Cristiano José Quaini, em linhas gerais, sustenta a ocorrência de omissão e erro material no julgado ao argumento de que houve omissão “
relativamente a falta de imposição do ônus sucumbencial ao Embargado em razão da reversão do julgado de primeiro grau
” e erro material pois “
apesar de PROVER O RECURSO a ementa fez constar o contrário de que o acordão DESPROVEU O RECURSO, aquilo o que merece o mero reparo
”.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua vez, sustenta a ocorrência de omissão e contradição ao fundamento de que foi reconhecida a ocorrência de prática de ato ilícito (queimada em grande extensão), bem como que é
“desnecessária de comprovação do efetivo prejuízo à moral da coletividade”.

Contrarrazões apresentadas (id. 97295984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos, conheço os recursos de embargos opostos.

Eis a ementa do acórdão embargado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVO

– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS COLETIVOS – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO, EM DECORRÊNCIA DOS APONTADOS DANOS AMBIENTAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA EXCEPCIONAL A EVIDENCIAR LESÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE DE GRUPO MASSIFICADO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

1 - Afasta-se a preliminar de falta de interesse de agir, pois vige, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra da independência entre as instâncias, de modo que um mesmo fato pode gerar responsabilização civil, penal e administrativa.

2 - A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

3. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

4. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.

5. Recurso do requerido provido. (g.n.)

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, conforme hipóteses enumeradas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cujo parágrafo único descreve:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Pois bem.

(i)

Do recurso da parte autora/Ministério Público

- Da alegada omissão e contradição

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, como se disse, sustenta a ocorrência de omissão e contradição ao fundamento de que foi reconhecida a ocorrência de prática de ato ilícito (queimada em grande extensão), bem como que é
“desnecessária de comprovação do efetivo prejuízo à moral da coletividade”.

A par disso, analisando as razões do presente embargos - com a aparente justificativa de que há contradição – quer o Ministério Público por via transversa, o reexame da matéria.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado da decisão, inadmissível na via estreita dos Embargos.

- Do prequestionamento

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

Neste sentido, a jurisprudência desta Corte,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – VÍCIO EXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Demonstrada a existência de obscuridade no acórdão embargado em relação ao proveito econômico a incidir os honorários advocatícios, tal vício deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. (N.U 1003201-09.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Por derradeiro, anoto que, para fins de prequestionamento, não se exige o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

(ii)

Do recurso da parte ré

- Da alegada omissão

Denota-se que a parte ré/embargante interpôs recurso de apelação com a finalidade de afastar qualquer indenização, bem ainda pugnou pela condenação da parte contrária em honorários advocatícios em grau de recurso.

De fato, verifica-se a existência de omissão, eis que o recurso se ateve ao afastamento da condenação, sem, contudo, analisar o pedido de condenação em honorários sucumbenciais, o que evidencia a ocorrência de omissão nesse ponto, a qual passo a analisar.

Pois bem.
A priori
, convém salientar que não houve condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de modo que incabível a fixação no apelo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais."
(BRASIL, STJ. Jurisprudência em teses. Disponível em acesso 13.3.2020).

Nesse sentido, enfrentamento da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO A FAVOR DO RECORRENTE NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça Estadual fixou honorários advocatícios em favor da Administração Pública em sede de apelação. Não somente os sucumbenciais (art. 85, § 4º, III, do CPC/2015), mas também honorários advocatícios recursais com base no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. Em síntese, em uma mesma fase processual (julgamento da apelação), honorários advocatícios sucumbenciais foram determinados conjuntamente com honorários advocatícios recursais. 3. Assim, a condenação conjunta de honorários advocatícios sucumbenciais com a majoração desses honorários, em uma mesma oportunidade, não é possível. Afinal, o art. 85, § 11, do CPC/2015 expressamente vincula a majoração dos honorários que foram previamente fixados. 4. Ademais, a Corte Especial fixou os critérios para os honorários sucumbenciais recursais (a ser determinada nos termos do art. 85, § 11, do STJ) no julgamento do EAResp n. 762.075/MT. Ou seja: a majoração dos honorários depende destes requisitos conjuntamente: I) publicação da decisão recorrida em momento posterior a vigência do CPC/2015; II) o não conhecimento ou o não provimento do recurso interposto; e III) a condenação em honorários desde a origem no feito em o recurso foi interposto. 5. O caso dos autos não é de "recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente", mas sim de provimento de recurso! A hipótese dos autos não se refere a um recurso sem êxito e nem possui prévia fixação de honorários advocatícios para a Fazenda Pública. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1474187/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 27/04/2020)

Na mesma linha, este e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – HONORÁRIOS ADOCATÍCIOS

- AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO SENTENCIANTE - SEM INSURGÊNCIA PELO APELANTE NO RECURSO DE DE APELAÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS - FIXAÇÃO -

AUSÊNCIA DE AUTONOMIA – RECURSO DESPROVIDO.

Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais. – STJ – Jurisprudência em Teses nº 128.

(N.U 0011802-73.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ALEGADA OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, do CPC/2015. AUSÊNCIA DE PRÉVIO ARBITRAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material. Ausente qualquer desses vícios, devem ser rejeitados, sob pena de abrir-se a possibilidade rediscussão da matéria já debatida pelo Colegiado.

Não há que se falar em fixação de honorários recursais, quando não houve condenação na sentença nas verbas sucumbenciais, haja vista que “os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais." (BRASIL, STJ. Jurisprudência em teses. Disponível em acesso 13.3.2020).

Embargos rejeitados.

(N.U 0073609-72.2019.8.11.0000, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Demais disso, de acordo com o disposto no artigo 18 da Lei nº 7.347/85, não há que se falar na condenação do Ministério Público ao pagamento de ônus sucumbenciais, exceto na hipótese de comprovada má-fé, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA – QUERELA NULLITATIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – CITAÇÃO DE PESSOA APÓS O ÓBITO – NULIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA ANULADA – CONDENAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – ART. 18 DA LEI N. 7.347/85 – RECURSO PROVIDO.

1.

“[...] III. A jurisprudência dominante nesta Corte orienta-se no sentido de que, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85, não há condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé. Referido entendimento deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais legitimados para a propositura da Ação Civil Pública -, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria. Nesse sentido: STJ, EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/08/2018; AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 317.587/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/04/2019; AgInt no AREsp 1.329.807/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/03/2019; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.736.894/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/03/2019. [...]” (STJ - AgInt no REsp 1857574/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES).

2.

Incabível a condenação do Ministério Público em honorários sucumbenciais em ação civil pública, na qual figura como demandante, quando não demonstrada má-fé na sua atuação.

3.

Recurso provido.

(N.U 0001012-92.2015.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 15/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA SIMETRIA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 18 da Lei 7.347⁄1985, não há condenação em honorários advocatícios na ação civil pública, salvo em caso de comprovada má-fé. O referido entendimento é aplicado tanto para o autor quanto para o requerido, em obediência ao princípio da simetria.

2. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita independentemente do ente federativo contra o qual atue.

(N.U 0002739-19.2018.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Desta feita, não merece acolhimento o pleito para condenação em honorários sucumbenciais.

- Do erro material alegado

Cristiano José Quaini, em linhas gerais, alega existir o vício de erro material, pois “
apesar de PROVER O RECURSO a ementa fez constar o contrário de que o acordão DESPROVEU O RECURSO, aquilo o que merece o mero reparo
”.

Assim está a ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS COLETIVOS – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO, EM DECORRÊNCIA DOS APONTADOS DANOS AMBIENTAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA EXCEPCIONAL A EVIDENCIAR LESÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE DE GRUPO MASSIFICADO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA–
RECURSO PRINCIPAL PROVIDO
– RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

1 - Afasta-se a preliminar de falta de interesse de agir, pois vige, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra da independência entre as instâncias, de modo que um mesmo fato pode gerar responsabilização civil, penal e administrativa.

2 - A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

3. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

4. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.

5.
Recurso do requerido provido.

Ocorre que, em que pese ter reconhecido como “principal provido”, o que se verifica dos autos é que não há recurso adesivo interposto e sim dois recursos de apelação, sendo que provido o do réu (afastar danos morais) e desprovido do Ministério Público (majoração dano moral coletivo).

No mais, como acima delineado, o relator deixou de analisar o pedido de condenação em honorários recursais, os quais, como se disse no tópico anterior, não merecem provimento, contudo,
necessária, além da inserção da fundamentação acima quanto à análise do pedido
, a retificação da ementa, a qual passa a constar:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS COLETIVOS – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO, EM DECORRÊNCIA DOS APONTADOS DANOS AMBIENTAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA EXCEPCIONAL A EVIDENCIAR LESÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE DE GRUPO MASSIFICADO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA REFORMADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO ARBITRADOS NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE AUTONOMIA - M
Á-FÉ NÃO CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 18 DA LEI N. 7.347/85 -
RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE

– RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

1 - Afasta-se a preliminar de falta de interesse de agir, pois vige, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra da independência entre as instâncias, de modo que um mesmo fato pode gerar responsabilização civil, penal e administrativa.

2 - A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

3. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

4. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.

5.
“Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais."
(BRASIL, STJ. Jurisprudência em teses. Disponível em acesso 13.3.2020). E ainda, Nos termos do art. 18 da Lei 7.347⁄1985, não há condenação em honorários advocatícios na ação civil pública, salvo em caso de comprovada má-fé. O referido entendimento é aplicado tanto para o autor quanto para o requerido, em obediência ao princípio da simetria.

6. Recurso do réu parcialmente provido, para afastar a condenação em danos morais coletivos. Recurso do autor não provido.

(iii) Dispositivo

Em face do exposto,
conheço
ambos os embargos de declaração opostos,
ACOLHO, EM PARTE,
os embargos de declaração interposto por Cristiano Jose Quaini, tão somente para acrescer a fundamentação e retificar a ementa quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios recursais, sem fixação, e
REJEITO
os embargos de declaração interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022